Tribunal: STF
Processo: RE 1549712
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. BUSCA PESSOAL. SUSPEIÇÃO GENÉRICA (ATITUDE SUSPEITA). ORDEM CONCEDIDA. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A jurisprudência desta Corte de Justiça exige, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, que a fundada suspeita (justa causa) descrita no artigo 244, do Código de Processo Penal seja baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e que se diferencie da mera suspeita intuitiva e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 



    2. Não tendo a abordagem policial se fundado nenhum dado concreto apto a justificá-la, sendo baseada em suspeição genérica (atitude suspeita), tratando-se, dessa forma, de nítida revista exploratória (fishing expeditions), rechaçada pela jurisprudência desta Corte de Justiça, de rigor a concessão da ordem. 



    3. Agravo regimental não provido. Decisão mantida. (documento 89). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia: 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 



    Reforço que a prisão do recorrido se deu no seguinte contexto: 



     [...] 



    No caso dos autos, de acordo com os elementos contidos no Inquérito Policial, agentes de segurança pública realizavam patrulhamento ostensivo em período noturno. Em dado momento, visualizaram dois indivíduos que, em razão da escuridão noturna, até então não haviam sido avistados. Tais indivíduos, por sua vez, apresentavam movimentação atípica, demonstrando extremo nervosismo e apreensão. Em razão de tanto, foi realizada a abordagem destes, sendo encontrado, em poder do réu, 01 (uma) garrucha calibre .22 e 30 (trinta) munições de mesmo calibre.[...] (e-STJ 289/298).



    Dessa forma, constata-se que a abordagem policial não se fundou nenhum dado concreto apto a justificá-la, pois, ocorreu baseada em suspeição genérica (atitude suspeita), tratando-se, dessa forma, de nítida revista exploratória (fishing expeditions), rechaçada pela jurisprudência desta Corte de Justiça. [...] (pp. 2 e 3 do documento 89). 



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. No caso ora em análise, os agentes públicos faziam patrulhamento de rotina durante a noite e avistaram duas pessoas que apresentavam conduta atípica, demonstrando excesso de nervosismo e apreensão. Ao serem abordados, foi encontrado com o réu uma garrucha calibre .22 e 30 munições do mesmo calibre. 



    Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou a seguinte tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator